Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para informar se persiste o interesse recursal, tendo em vista a notícia trazida pela parte agravada do acordo que celebraram e que está pendente de homologação, cuja cópia veio anexa à petição em que requereu a extinção do recurso (Ids 29909324 e 29909325). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora